Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DAS DIVIDIDAS JUDICIAIS PÚBLICAS. INCIDÊNCIA IMEDIATA PARA O FUTURO. PRESTAÇÃO PERIÓDICA. CÁLCULO SEGUNDO A ORDEM JURÍDICA VIGENTE AO SEU TEMPO. TAXA SELIC. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo das divididas judiciais públicas - correção monetária e juros de mora - tem incidência imediata, mas para o futuro, ou seja, alcança os casos já transitados em julgado, mas cuja dívida ainda está em procedimento para o seu pagamento.
2. Por se tratar de prestação periódica, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.
3. É importante esclarecer que, embora a SELIC seja definida como taxa básica de juros, os tribunais entendem que ela contempla também correção monetária, assim como exclui a cobrança outros encargos moratórios, uma concepção que foge sua definição econômica. Por outro lado, a correção da dívida pelos critérios vigentes ao tempo de sua constituição e até a promulgação da emenda constitucional, configura ato jurídico perfeito e direito adquirido do devedor, no que tange ao patrimônio formado até a mudança do critério de correção da dívida pública judicial. Não é por demais lembrar que a emenda constitucional não determina sua aplicação retroativa, devendo-se adotar a regra de hermenêutica de que leis vigoram para regular fatos futuros.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.